Tribunal: TJMT
Processo: 1005735-40.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005735-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVAN CARLOS LANG - CPF: 568.062.641-15 (RECORRENTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), EDER BOLICO LTDA - CNPJ: 12.883.738/0001-23 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA VIRTUAL. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado
contra
sentença

que

extinguiu
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, com base no art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95,
em

razão
da
ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
de
conciliação
virtual,
designada

através
da
plataforma
Microsoft Teams.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se

a

alegação
de
problemas
de
conexão

com a
internet,
sem

comprovação

efetiva
, é
suficiente
para
afastar
a
contumácia
da
parte

reclamante

que

não

compareceu
à
audiência
virtual no
Juizado
Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
Juizados

Especiais
, o
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
,
não

sendo

possível
a
representação

por

advogado
,
conforme

estabelece
o
Enunciado
20 do FONAJE.

4. A
ausência

injustificada
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
ou
com
argumentos
e
provas

insuficientes
para
justificá
-la,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95.

5. No
caso

em

análise
,
não

foi

apresentada

prova

concreta
de
que
a
parte

reclamante

efetivamente

acessou

a

audiência
via
áudio
,
nem
de
que

houve

problemas

técnicos

que

impossibilitaram
o
acesso
via
vídeo
,
sendo

que

o

próprio

advogado

solicitou

prazo
para
justificar

a

ausência
de
seu

cliente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. Nos
Juizados

Especiais
,
a

ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
virtual,
ainda

que

alegue

problemas
de
conexão

com a
internet,
sem

comprovação

efetiva
,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95. 2. A
representação

por

advogado

não

supre
a
necessidade
de
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
."

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
nº
9.099/95, art. 51, I; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Enunciado
20 do FONAJE; TJMT, N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 18/03/2024; TJMT, N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1005735-40.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
IVAN CARLOS LANG

Recorrido
:
EDER BOLICO LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

IVAN CARLOS LANG

ajuizou

reclamação

em
face de
EDER BOLICO LTDA
.
Noticiou

que
: a)
teve

seu

nome

negativado

indevidamente
via
protesto

em

cartório
; b)
descobriu
a
negativação

ao

tentar

obter
um
empréstimo

bancário
; c)
havia

efetuado
o
pagamento
do
débito

em
duas
parcelas
via PIX
conforme

combinado
com a
empresa
; d) o
pagamento

foi

realizado

em
5/7/2023 e 2/8/2023; e) a
negativação

ocorreu

mais
de 16 meses
após
o
pagamento
; f)
quando

contatou
a
empresa
,
esta

apenas

lhe

enviou

uma
carta de
anuência
e o
orientou
a
procurar
o
cartório
; g)
teve

que

pagar

custas

ao

cartório
para
retirar
a
restrição
.
Requereu
: a) a
declaração
de
inexistência
do
débito
; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
7.000,00
; c)
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 263,95.

O
juízo
singular
concluiu

que
a
parte

reclamante

não

compareceu
à
audiência

conciliatória

designada
e
não

apresentou

justificativa
. Ao final
proferiu

sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
, com base no art. 51, I, da Lei
nº
9.099/95,
condenando
a
parte

reclamante

ao

pagamento
de
custas

processuais
e
multa
de 2%
sobre
o valor da causa.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou

que
: a)
foi

intimada
da
audiência

designada
para o
dia
17/3/2025
às
15h20, a ser
realizada

através
da
plataforma
Microsoft Teams; b) reside
em

área
rural no
município
de
Canarana
,
onde

há

instabilidade
e
péssima

qualidade
de
conexão

com a
internet; c)
estava

presente

na

audiência
e era
ouvida

pelo

conciliador
, mas
não

conseguiu

abrir
a
câmera

devido

ao

baixo

sinal
de internet; d)
seu

patrono

também

estava

presente

na

audiência
com
procuração

juntada

aos
autos; e)
juntou

comprovante
de
imagem
da
audiência

demonstrando

sua

presença
; f) a
decisão
do
juízo
de
origem
fere
seu

direito
à
ampla

defesa
e
ao

contraditório
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

recorrida
.

Não

há

comprovação
de
citação
de
parte

reclamada
,
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ausência
da
parte

reclamante
à
audiência
.

No
Juizado
Especial, para o
caso
de
ausência
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
, o
artigo
51,
inciso
I, da Lei nº 9.099/95,
prevê

como

sanção

a

extinção
do
processo
:

"Art. 51.
Extingue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei: I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
."

No
mesmo

sentido

dispõe
o
Enunciado
20 do FONAJE –
Fórum
Nacional dos
Juizados

Especiais
: O
comparecimento

pessoal
da
parte

às

audiências
é
obrigatório
. A
pessoa

jurídica

poderá
ser
representada

por

preposto
.

Assim,
a

ausência

injustificada
da
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
,
ou
com
argumentos
e
provas

insuficientes
para
justificá
-la,
acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.

Nesse
sentido
:

"(...) 4.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
. A
juntada
de
documento

que

não

evidencia

a data

do

imprevisto

ocorrido

não
é
suficiente

como

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
. Com base
na

prova

colacionada
no ID 188407160/PJe2,
concluiu
-se
que
a
sentença

que

extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 188407159/PJe2)
não

merece

reforma
, pois a
parte

reclamante

traz
um print da
tela
de um
aparelho

celular
e outros prints da
tela
de um
computador
, mas ambos
não

demonstram
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Quanto
ao
print da conversa de WhatsApp,
igualmente

não
é
possível

identificar
a
sua
data e quem seria o interlocutor,
sendo
as
prova

insuficientes para afastar a contumácia e justificar a designação de uma nova audiência
. Este
entendimento

está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024; N.U 1009199-37.2023.8.11.0003, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024). (N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)"

"(...) 4.
Não

comparecendo
a
parte

reclamante
a
qualquer
das
audiências
do
processo
,
ele

deverá
ser
extinto
,
conforme

regra
do
artigo
51, I da Lei
nº
9.099/95,
bem

como
se
faz

por

necessária
à
condenação

em

custas
(
Enunciado
28 do FONAJE). 5. Para
evitar

a

extinção
do
processo

em

razão
do
não

comparecimento
à
audiência

designada
, a
justificativa

deve
ser
apresentada

até
o
momento
da
abertura
do
referido

ato
, o
que

não

ocorreu
,
bem

como

deve
ter
elementos

concretos

que
a
parte

estava

realmente

impossibilitada
de
comparecer
,
nos

termos
do
artigo
362, § 1º, do Código de
Processo
Civil. 6.
Portanto
, tendo
em
vista o
agendamento

prévio
e
sem

prova

eficaz
de
impossibilidade
da
presença
, a
manutenção
da
sentença
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida

que
se
impõe
. (...) (N.U 1014012-13.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)"

No
caso

em

análise
,
conforme

consta
no
termo
de
audiência
(ID 323382965/PJe2),
foi

constatada

a

ausência
de ambas as partes
na

audiência
de
conciliação

designada
para o
dia
17/3/2025,
às
15h20. O
conciliador

registrou

que
"
foi

aguardado

por
10
minutos
o
ingresso
das partes
na
sala de
audiência
virtual
", e
que

"
o
advogado
da
parte

autora

requereu

prazo
de 5
dias para juntada de justificativa da ausência do autor
".

Posteriormente
, a
parte

reclamante

apresentou

manifestação
(ID 323382966/PJe2),
alegando

que
"
a
parte

Requerente

não
ter
acessado
via
vídeo

não

pode

caracterizar
-se
como

ausência

comprovando
-se
nos
autos o
acesso
via
áudio

importante

destacar

que

seu

patrono

juntou

aos autos procuração com poderes para representá -lo judicialmente
".

Entretanto
,
não

foi

apresentada

qualquer

prova

concreta
de
que
a
parte

reclamante

efetivamente

acessou

a

audiência
via
áudio
,
nem
de
que

houve

problemas

técnicos

que

impossibilitaram
o
acesso
via
vídeo
.
Não

há
prints de
tela
,
registros
de
tentativas
de
acesso

ou

qualquer
outro
elemento

probatório

que

demonstre

a

efetiva

participação
da
parte

reclamante

na

audiência
,
ainda

que

apenas

por

áudio
.

Ademais
, o
próprio

advogado
da
parte

reclamante
,
presente

na

audiência
,
requereu

prazo
para
justificar

a

ausência
da
parte

reclamante
, o
que
indica
que
,
naquele

momento
,
reconheceu

que

seu

cliente

não

estava

presente
no
ato
. Se a
parte

reclamante

estivesse

realmente

participando
via
áudio
, o
advogado

teria

registrado

tal

fato
,
ou

deveria

tê
-lo
feito
,
imediatamente

na

audiência
, e
não

solicitado

prazo
para
justificar

sua

ausência
.

Quanto à
alegação
de
que

o

patrono

possuía

procuração
com
poderes
para
representar
a
parte

reclamante
,
cabe

ressaltar

que
,
nos

Juizados

Especiais
, o
comparecimento

pessoal
da
parte
é
obrigatório
,
não

sendo

possível
a
representação

por

advogado

nas

audiências
,
conforme

estabelece
o
Enunciado
20 do FONAJE.

Portanto
,
não

havendo

prova

efetiva
da
participação
da
parte

reclamante

na

audiência
,
nem

justificativa

plausível
para
sua

ausência
,
a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
é
medida

que
se
impõe
,
nos

termos
do
artigo
51, I, da Lei
nº
9.099/95.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 323382972/PJe2),
observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025